Tribunal: TJMT
Processo: 1034995-81.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034995-81.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 458.810.301-68 (APELANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
-
DISTINGUISHING
– TEMA 1.328 DO STJ – INAPLICABILIDADE – CONTROVÉRSIA QUE NÃO VERSA SOBRE DANO MORAL
IN RE IPSA
EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC, MAS SOBRE FRAUDE BANCÁRIA – FORTUITO INTERNO – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE QUESTÕES – DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA DA AUTORA QUE SE RESTRINGE AO VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS –
QUANTUM
QUE NÃO ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DEVIDA

–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser retificada a sentença, para majorar o
quantum
indenizatório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1034995-81.2021.8.11.0041

APELANTE: MARIA DE SOUZA DA SILVA

APELADA:

BANCO C6 S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DE SOUZA DA SILVA

contra
sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr.
Jamilson Haddad Campos
,
lançada nos autos da ação
declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito
, ajuizada em desfavor de
BANCO C6 S.A.
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:

“a)
DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 010011108650, firmado entre as partes;

b)
CONDENAR
a parte requerida à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, em dobro, no montante de R$ 816,00 (oitocentos e dezesseis reais).
Cada valor pago deverá ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA/IBGE da data do efetivo prejuízo (súmula 43 STJ), até a data da citação (art. 405 do CC), a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados na Lei n. 14.905/2024;

c)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data da citação (art. 405 CC), aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1º, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic;

d)
DETERMINAR
a compensação do valor do empréstimo depositado na conta da parte autora, no valor de R$ 2.059,77 (dois mil e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos), com o valor da indenização por danos morais e da repetição do indébito;

e)
CONFIRMAR
a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando-a definitiva.

Em razão da sucumbência,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, atento ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço e à natureza e importância da causa.”

Inconformada, a apelante em suas razões recursais sustenta a
necessidade de majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais, argumentando que o valor de R$ 5.000,00 é irrisório e aviltante diante da gravidade dos fatos.

Ressalta ser pessoa idosa e analfabeta, tendo sido vítima de uma fraude grosseira confirmada por perícia grafotécnica, que atestou que a assinatura no contrato não partiu de seu punho.

Alega que sofreu privação de verba alimentar e angústia profunda ao ver seu benefício reduzido indevidamente.

Defende que a indenização deve cumprir o caráter punitivo-pedagógico, especialmente considerando o elevado poder econômico da instituição financeira, para que esta adote mecanismos de segurança mais rigorosos.

Aduz que a conduta processual do banco, ao insistir na validade de um documento falso, demonstra descaso com o consumidor e com o Judiciário. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, majorando-se o dano moral para R$ 16.500,00 ou valor superior, bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (Id. 354567892).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Argumenta que o valor de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não devendo ser majorado para evitar o enriquecimento ilícito da parte autora.

Sustenta que a indenização decorre de responsabilidade objetiva e que não houve prova de culpa gravíssima ou repercussão de maior vulto que justifique aumento do valor. Alega que situações de mero desconforto não devem gerar indenizações vultosas, sob pena de banalização do dano moral.

Quanto aos honorários advocatícios, afirma que o percentual de 15% já remunera adequadamente o trabalho do profissional, sendo a causa de baixa complexidade.

Requer seja negado provimento ao recurso da autora em todos os seus termos (Id. 354567895).

O preparo recursal não foi recolhido, devido a apelante ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id.
356939377.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto, na forma do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Cumpre, inicialmente, afastar eventual incidência do Tema Repetitivo 1.328 do Superior Tribunal de Justiça, cuja aplicação, em princípio, poderia suscitar a necessidade de sobrestamento do feito.

Com efeito, o Tema 1.328 do STJ delimita controvérsia específica atinente à verificação da ocorrência de dano moral
in re ipsa
na hipótese de invalidação de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em benefício previdenciário, tendo sido determinada, inclusive, a suspensão nacional dos processos que versem sobre idêntica questão jurídica.

Todavia, mediante interpretação sistemática e teleológica do referido precedente qualificado, constata-se que a matéria ali submetida à sistemática dos recursos repetitivos não se confunde com a controvérsia ora examinada.

Isso porque, no caso sob julgamento, não se discute a mera invalidação de contrato efetivamente celebrado, tampouco a caracterização automática do dano moral em decorrência de vício de consentimento em contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Diversamente, os fatos comprovados nos autos indicam a ocorrência de fraude bancária, consubstanciada na ausência de manifestação de vontade da consumidora, com subsequente realização de operação financeira e transferência de valores a terceiros, circunstância que revela
falha na prestação do serviço e atrai a incidência da teoria do fortuito interno
.

Nesse contexto, a responsabilidade civil da instituição financeira decorre diretamente do risco da atividade econômica por ela desenvolvida, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo plenamente aplicável o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

Assim, enquanto o Tema 1.328/STJ trata de hipótese em que há contratação efetiva — ainda que posteriormente invalidada — e se discute a presunção do dano moral, o presente caso versa sobre inexistência de contratação válida, em razão de fraude perpetrada no âmbito da própria atividade bancária.

Tal distinção fática e jurídica afasta a identidade de questões exigida pelo art. 1.037 do CPC para o sobrestamento do feito, razão pela qual não há falar em suspensão do processo.

Em síntese, considerando que a controvérsia dos autos se refere à responsabilidade civil por fraude bancária (fortuito interno), e não à configuração de dano moral
in re ipsa
em contratos de RMC, mostra-se inaplicável o Tema 1.328/STJ ao caso concreto.

O cerne da insurgência recursal limita-se ao
quantum
fixado a título de danos morais.

Compulsando os autos, verifica-se que a r. sentença reconheceu a nulidade do contrato nº 010011108650 com base em laudo pericial grafotécnico (id. 185202929) que foi categórico: a assinatura aposta no contrato
não
partiu do punho da autora, tendo havido tentativa de falsificação por imitação.

Somado a isso, restou comprovado que a autora é pessoa idosa (69 anos) e analfabeta. Nesses casos, a validade do negócio jurídico exige a observância do art. 595 do Código Civil (assinatura a rogo por procurador constituído por instrumento público ou subscrito por duas testemunhas), formalidade ignorada pela instituição financeira apelada.

A falha na prestação do serviço é evidente. O banco, ao deixar de conferir a autenticidade da assinatura e negligenciar as cautelas mínimas na contratação com pessoa analfabeta, permitiu que descontos indevidos atingissem a verba de caráter alimentar da consumidora.

No que tange ao valor da indenização, o montante deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e, primordialmente, o caráter punitivo-pedagógico.

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de empréstimo consignado fraudulento, condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, posteriormente integrada para autorizar compensação com o valor do empréstimo supostamente contratado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira pode se eximir da responsabilidade por fraude praticada por terceiros; (ii) saber se é legítima a compensação de valores oriundos de empréstimo fraudulento não usufruído pela consumidora; e (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta modificação.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo inaplicável a excludente de culpa exclusiva de terceiro em hipóteses de fraude bancária, por configurar fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

4. A falha nos mecanismos de verificação de identidade e segurança digital evidencia defeito na prestação do serviço, impondo o dever de indenizar e restituir os valores indevidamente descontados.

5. A restituição dos valores descontados indevidamente constitui recomposição patrimonial, não caracterizando enriquecimento sem causa.

6. Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e da Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária incide desde cada desconto indevido, por representar o efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.
7. O dano moral é presumido em razão dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

8. É indevida a compensação dos valores do empréstimo fraudulento quando demonstrado que a consumidora não teve acesso ou proveito econômico da quantia, sob pena de transferência indevida do risco da atividade ao consumidor.

9. O valor indenizatório deve ser majorado para R$ 8.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da função pedagógica da reparação civil.
IV. Dispositivo e tese

10. Recurso do Banco BMG S.A. desprovido. Recurso de Denise Costa Santos Borralho parcialmente provido.
Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de empréstimo consignado fraudulento, por se tratar de fortuito interno.

2. É indevida a compensação de valores quando o consumidor não usufrui do crédito decorrente da fraude.

3.
Descontos indevidos em verba alimentar geram dano moral indenizável, devendo o quantum observar os princípios da proporcionalidade e da função pedagógica.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 186, 398 e 884; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 43; TJMT, Ap. Cív. 1022867-41.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 10.02.2026”.
(N.U 1017886-54.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)

No caso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo de primeiro grau, embora fundamentado, não se mostra suficiente para punir a conduta da instituição financeira e desestimulá-la a reincidir em práticas semelhantes. É necessário considerar a hipervulnerabilidade da apelante (idosa e analfabeta) e o fato de que a fraude foi grosseira o suficiente para ser detectada por perícia, o que demonstra a fragilidade dos sistemas de segurança do banco.

Este Tribunal de Justiça tem reiteradamente fixado indenizações em patamares superiores em casos de fraude bancária envolvendo idosos e analfabetos. A majoração para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
alinha-se à jurisprudência desta Corte e atende à finalidade de compensar a vítima pelo transtorno sofrido, sem gerar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reformar parcialmente a sentença, no sentido de majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026